Tribunal: STF
Processo: HC 70237
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. "HABEAS CORPUS".
PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. EXAME DE PROVA.
            I.  - A jurisprudência  do Supremo  Tribunal Federal e no
sentido  de que a simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita.
            II.  - Não  constitui nulidade  o fato  de não terem sido
periciados alguns objetos apreendidos na residência do réu, quando as
drogas apreendidas, em grande volume, foram submetidas a pericia.
            III.  - Exame  aprofundado de  provas: impossibilidade em
sede de "habeas corpus".
            IV. - H.C. indeferido.::